Tribunal: TJMT
Processo: 0033516-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033516-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILCE DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 474.369.721-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO
– ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL –
DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE VAZAMENTO INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso.

Em matéria de distribuição probatória, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de vazamento interno em sua residência.

Não comprovada à irregularidade na cobrança, inexiste dano moral a ser indenizado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0033516-46.2016.8.11.0041

APELANTE:

NILCE DE FRANÇA OLIVEIRA

APELADA:

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NILCE DE FRANÇA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da ação revisional de cláusula contratual c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e danos morais no 0033516-46.2016.8.11.0041, ajuizada em face da
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade, face a concessão de gratuidade no bojo dos autos.

Inconformada, a apelante
sustenta que
as faturas discutidas nos autos não representam a realidade do consumo do seu imóvel, onde moram quatro pessoas, sendo dois adultos e duras crianças, possuindo o imóvel apenas uma caixa d’água de 1.000 (um mil) litros, inexistindo motivo que pudesse justificar o aumento do consumo cobrado nas faturas de água.

Aduz que ao proferir a sentença, o juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da ação, fundando-se nos documentos administrativos apresentados pela apelada, que mencionam não haver ilegalidade nas cobranças do consumo de água e esgoto.

Argumenta que a prova pericial não foi realizada, sendo tal prova de suma importância para detectar quanto a regularidade do hidrômetro da residência da apelante, além de afirmar que, com a inversão do ônus da prova, caberia a apelada comprovar que os consumos mencionados nas faturas discutidas nos autos estão corretos, todavia, nada foi produzido de prova na fase processual, sob o crivo do contraditório, pela apelada.

Assevera que é impossível aferir se as faturas discutidas nestes autos estão ou não dentro do consumo real da residência da apelante, sendo bastante temerária qualquer decisão baseada exclusivamente nos documentos trazidos unilateralmente pela apelada.

Diz que todo desgaste emocional sofrido pela apelante supera o mero aborrecimento, principalmente pelo fato de ter buscado atendimento nas lojas físicas da referida concessionária de serviços públicos e no Procon, e mesmo assim não conseguiu nenhuma solução.

Afiança que resta claramente configurada a lesão aos direitos da sua personalidade, tendo em vista que a cobrança ilegal perpetrada pela apelada, acarretaram danos à seara imaterial.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
determinando à apelada readequar as faturas dos meses de maio a agosto/2016, adequando a média mensal de consumo, qual seja 20 (vinte) metros cúbicos, com a devolução do valor pago a maior, bem como, a condenação da apelada ao pagamento da indenização por danos morais, nos exatos termos da petição inicial (Id. 167106889)

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 167106891.

Preparo recolhido no Id. 167901176.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Ressai dos autos que
NILCE FRANÇA OLIVEIRA
ajuizou ação revisional de cláusula contratual c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada e danos morais em face da
ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, arguindo, em síntese, que a partir de dezembro/2014 passou a ter problemas com a concessionária em decorrência da emissão de faturas em valor acima do seu consumo real.

Sustenta que após formalizar uma reclamação junto ao PROCON de n. 0215-025.967-6 foi realizada a troca do hidrômetro de sua residência, contudo, o problema não foi resolvido.

Aponta que ajuizou a ação de n. 8033562-19.2016.811.0001 que tramitava perante o 1° juizado especial desta Capital, questionando as faturas dos meses de dezembro/2014 a abril/2016.

Atesta que a empresa requerida, informou que o consumo elevado decorre do bar que possui na frente de sua residência, que funciona apena aos finais de semana.

Alega que permanece recebendo cobranças elevadas, não condizentes com o seu consumo e que não possui condições de quitar os débitos.

Dessa forma, está sob ameaça de interrupção dos serviços de água em sua casa. Informa que já realizou a verificação do encanamento do imóvel e não foram encontrados vazamentos no local e, não concorda com as cobranças dos meses de maio a agosto de 2016.

Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a ré que mantenha o fornecimento de água em sua residência. No mérito, requer a revisão das faturas expedidas no período de maio a agosto de 2016 bem como, a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Após regular tramitação da demanda, o Magistrado condutor do feito, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, no qual a apelante recorre reiterando a tese inicial.

Pois bem. A controvérsia cinge-se
à legalidade das cobranças referente ao fornecimento de água na residência da parte autora, nos meses de maio a agosto de 2016, e se houve a caracterização de dano moral.

Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

A questão foi muito bem apreciada pelo Magistrado singular, consoante se verifica do excerto que ora se transcreve,
ipsis litteris
:

“(...)

A autora sustenta que as faturas emitidas no período de Maio a Agosto de 2016 apresentaram uma média de consumo muito acima do utilizado em sua residência. Em sua defesa a ré, afirmou a existência de comércio abastecido pela unidade consumidora de matrícula n. 47532-7 e a legalidade das cobranças que sofrem variações de acordo com a categoria pertencente. Suscitou ainda, a reincidência da autora em fraude no aparelho consumidor.

Denota-se que ocorreram duas trocas do aparelho consumidor na residência da autora em menos de 1 (um) ano, sendo a primeira troca realizada em 14/07/2015 e a segunda em 10/03/2016.

Extrai-se do histórico de consumo do imóvel que no período de Maio a Agosto de 2016, houve uma oscilação na média de consumo atingindo os valores de 29m3 até 45m3. Inobstante a isso, em 09/03/2016 foi realizada uma fiscalização pela concessionaria (id. 44409812 - Pág. 9), cujo parecer foi o seguinte:

“Em vistoria no local identificamos que: No local é uma residência com um bar na frente, que funciona de quarta a sábado no horário de 17 as 23 horas. – no local mora 3 adultos e 2 crianças. com um reservatório de mil litros. Não identificamos vazamentos nas conexões do cavalete e nem na interligação que interliga o cavalete ao imóvel. Todo serviço foi acompanhado pela Sra. Nilce, que foi informada que o vazamento se encontra na parte interna do imóvel, a mesma foi orientada a revê as suas instalações internas e a fazer uma ligação aérea até seu reservatório. Hidrômetro devidamente lacrado, na posição correta, leitura 050”. (grifo nosso)

(...)

Desta forma, presume-se a legalidade dos atos da requerida, concessionária de serviço público, pois tendo em vista a ausência de indícios substanciais em contrário, há que se presumir a regularidade. Portanto, não havendo demonstração de qualquer equívoco no que se refere à medição do consumo de água do hidrômetro Y14S541750, não há que se falar em revisão dos débitos questionados na inicial, decorrentes de cobrança realizada pela empresa ré de forma legal e legítima. Igualmente, inviável o pleito de reparação por danos morais diante da inexistência de qualquer ato ilícito praticado pela ré. Ante o exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente demanda”
(Id. 167106888)

Como já declinado nos autos, a parte autora sustenta que as faturas emitidas no período de maio a agosto de 2016 apresentaram uma média de consumo muito acima do utilizado em sua residência, e visando dirimir o problema, solicitou administrativamente a vistoria no hidrômetro, ao passo que, já foram realizadas duas trocas do aparelho consumidor na residência da autora em menos de 1 (um) ano, sendo a primeira troca realizada em 14/07/2015 e a segunda em 10/03/2016 (Id. 167106851).

Ainda, fora realizada vistoria no local e a empresa requerida proferiu o seguinte parecer:

“No local é uma residência com um bar na frente, que funciona de quarta a sábado no horário de 17 as 23 horas. – no local mora 3 adultos e 2 crianças, com um reservatório de mil litros.
Não identificamos vazamentos nas conexões do cavalete e nem na interligação que interliga o cavalete ao imóvel.
Todo serviço foi acompanhado pela Sra. Nilce, que foi informada que o vazamento se encontra na parte interna do imóvel, a mesma foi orientada a revê as suas instalações internas e a fazer uma ligação aérea até seu reservatório. Hidrômetro devidamente lacrado, na posição correta, leitura 050”
(grifo nosso)

Logo, a empresa requerida atestou a inexistência vazamentos nas conexões do cavalete e nem na interligação que interliga o cavalete ao imóvel e a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, pois os documentos acostados pela apelada dão suporte à versão apresentada por ela, uma vez que em sua defesa aduziu que a apelada deveria verificar as instalações hidráulicas internas de seu imóvel a procura de vazamentos, pois na vistoria não foram constatadas irregularidades no funcionamento do hidrômetro, uma vez que “
uma simples torneira pingando consome uma quantia de 46 litros de água ao dia, além de vazamentos que consomem cerca de 3.200 litros de água diariamente
” (Id.

167106851).

A corroborar, houve omissão da apelante quanto a reclamação realizada na concessionária referente a suposto vazamento interno em sua residência, conforme Id. 167107490.

Desse modo, a concessionária não pode ser responsabilizada pela inércia da autora em verificar as instalações hidráulicas de seu imóvel.

Conforme Regulamento AMAES, é de responsabilidade do usuário a distribuição interna de água, após o cavalete, bem como o reparo de vazamentos, não podendo ser imputada à concessionária, conforme artigo 46 abaixo destacado:

“Art. 46. Constitui obrigação do USUÁRIO reparar, na sua instalação predial de água, todos os defeitos que ocasionem perdas ou vazamentos”.

A responsabilidade da concessionária até o cavalete está prevista também nos arts. 30 e 49 do Regulamento AMAES,
litteris
:

“
Art.30. As LIGAÇÕES de água são parte integrante do sistema de distribuição de água, constituindo assim patrimônio público do PODER CONCEDENTE, e
têm início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o CAVALETE, incluindo, assim, o MEDIDOR
. Inicia-se nesse ponto, o que se designa para fins deste regulamento como “ponto de entrega de água”,
sendo que após este ponto inicia-se a instalação predial de água, de responsabilidade exclusiva do USUÁRIO
”.

“Art.49. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação de serviço adequado cessa no ponto de entrega da água e no de recebimento do esgoto, tal como definido nos artigos 30 e 32 deste Regulamento,
sendo de responsabilidade do USUÁRIO qualquer anormalidade que ocorra nas instalações prediais após os pontos acima mencionados
”.

Portanto, não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Em caso análogo este Sodalício assim entendeu:

“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO - AUMENTO CONSUMO DE ÁGUA – VAZAMENTO INTERNO NA RESIDÊNCIA – FATO ALEGADO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO CONSERTO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – COBRANÇA VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – No caso concreto, a prova pericial no hidrômetro é irrelevante. A uma, porque já transcorreram 04 (quatro) anos do evento danoso (outubro/novembro 2014) e as evidências atuais certamente sofreram alterações capazes de comprometer o resultado da perícia. Em segundo lugar, foi produzida a prova testemunhal, cujo teor é suficiente para aferir se corrobora, ou não, os fatos alegados pelas partes.

2 –
Considerando que a preservação e o conserto da rede hidráulica compreendida entre a saída do cavalete e interligada com a tubulação do imóvel são de inteira responsabilidade da consumidora apelada, e ausente a prova de conserto do vazamento detectado no interior da residência, impõe-se a declaração de exigibilidade das faturas questionadas.
”
(TJ-MT - AC: 00053937220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 17/12/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba suspensa, a teor do §3o do art. 98 do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023